Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-56.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Honorários advocatícios – Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem sobejar o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte ou mesmo o valor atualizado da causa, fomentando a propositura de ações de valor econômico irrisório, ou mesmo o fracionamento dos pedidos, hipótese em que a fixação não deve superar o que seria devido pelo total dos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Honorários advocatícios – Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem sobejar o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte ou mesmo o valor atualizado da causa, fomentando a propositura de ações de valor econômico irrisório, ou mesmo o fracionamento dos pedidos, hipótese em que a fixação não deve superar o que seria devido pelo total dos pedidos – Fixação no caso que apresentou-se irrisória – Aplicação do critério da equidade – Majoração - Recurso provido em parte.